Tribunal: TRF3
Processo: 5003730-71.2021.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
430/1327)

5003730-71.2021.4.03.6112

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003730-71.2021.4.03.6112

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CASSIO DE BRITO

ADVOGADO do(a) APELADO: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO ROCHA DIAS - SP286345-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. GUARDA PATRIMONIAL. RUÍDO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. REAFIRMAÇÃO DA DER. MULTA DIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (05.11.2020).

A sentença reconheceu como especiais os períodos de 27.11.1987 a 12.01.1988, 18.11.2003 a 31.10.2005, 01.11.2005 a 30.06.2007, 13.11.2012 a 28.02.2014 e 28.02.2014 a 12.11.2019.

O INSS sustentou, em preliminar, a necessidade de remessa necessária. No mérito, alegou impossibilidade de reconhecimento da atividade especial nas funções exercidas, erro na metodologia de aferição do ruído, inexistência de exposição a vibração de corpo inteiro em níveis superiores aos limites legais e irregularidade na fixação de multa diária para implantação do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a incidência do reexame necessário diante do valor estimado da condenação; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da especialidade das atividades exercidas pelo segurado, em razão da exposição a ruído e vibração de corpo inteiro e do exercício da atividade de guarda patrimonial; (iii) examinar a legalidade da fixação de multa diária para o cumprimento da obrigação de implantar o benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário não incide quando a condenação imposta à Fazenda Pública é inferior a 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC. Considerando o termo inicial do benefício e a data da sentença, o montante da condenação não alcança esse limite.

A fixação de multa diária para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implantação de benefício previdenciário encontra fundamento nos arts. 536 e 537 do CPC, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O exercício da atividade de guarda patrimonial até 28.04.1995 admite enquadramento por categoria profissional, por analogia ao código 2.5.7 do Decreto no 53.831/64, independentemente da comprovação do uso de arma de fogo.

A caracterização da atividade especial por exposição a ruído exige aferição quantitativa, observados os limites legais vigentes em cada período: superior a 80 dB até 05.03.1997, superior a 90 dB entre 06.03.1997 e 18.11.2003, e superior a 85 dB a partir de 19.11.2003.

A informação sobre fornecimento de EPI não descaracteriza, por si só, a especialidade do labor quando não demonstrada a efetiva neutralização do agente nocivo, especialmente no caso de exposição a ruído.

A exposição a vibração de corpo inteiro configura atividade especial quando comprovada a superação dos limites de tolerância previstos nas normas técnicas aplicáveis a cada período, admitindo-se a utilização de laudo técnico ou PPP como meio de prova.

No caso concreto, o conjunto probatório comprova a especialidade dos períodos de 27.11.1987 a 12.01.1988, 19.11.2003 a 31.05.2005, 01.11.2005 a 30.06.2007 e 13.11.2012 a 13.08.2014, não restando demonstrada exposição acima dos limites legais nos intervalos de 18.11.2003 e de 14.08.2014 a 12.11.2019.

Não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício na DER originária, admite-se a reafirmação da DER para a data em que implementadas as condições legais, inclusive no curso do processo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a especialidade dos períodos de 18.11.2003 e de 14.08.2014 a 12.11.2019 e reconhecer o direito à aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

Tese de julgamento:

O exercício da atividade de guarda patrimonial até 28.04.1995 admite enquadramento como atividade especial por categoria profissional, independentemente da comprovação do uso de arma de fogo.

A caracterização da atividade especial por ruído exige exposição superior aos limites legais vigentes em cada período, sendo irrelevante a mera indicação de fornecimento de EPI sem prova de neutralização do agente.

A exposição a vibração de corpo inteiro caracteriza atividade especial quando demonstrada a superação dos limites de tolerância previstos nas normas técnicas aplicáveis ao período laboral.

Admite-se a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos legais para concessão do benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; CPC, arts. 219, 371, 434, 464, 472, 493, 496, §3o, I, 536 e 537; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 57 e 58; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 3.048/1999; EC no 20/1998; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 658.016/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.727.064/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, EDcl no REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, REsp 1.886.795/RS (Tema 1083); TRF3, AI 5020927-76.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan; TRF3, AI 5025058-94.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia; TRF3, ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003730-71.2021.4.03.6112

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO ROCHA DIAS - SP286345-N

APELADO: CASSIO DE BRITO

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividades em condições especiais, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 286961965) julgou o pedido inicial procedente para reconhecer os períodos especiais de 27.11.1987 a 12.01.1988, 18.11.2003 a 31.10.2005, 01.11.2005 a 30.06.2007, 13.11.2012 a 28.02.2014 e 28.02.2014 a 12.11.2019, bem como para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (05.11.2020).

Esclarece o juízo de primeiro grau:

" Análise dos períodos em atividade especial

Pretende o demandante o reconhecimento dos períodos de 27.11.1987 a 12.01.1988 pela atividade de vigia patrimonial; 18.11.2003 a 31.10.2005 e 01.11.2005 a 30.06.2007 pela exposição ao agente ruído e de 13.11.2012 a 28.02.2014 e 28.02.2014 a 13.11.2019 pela exposição ao agente vibração de corpo inteiro.

Conforme cálculo (ID 203749782, pp. 99/102) e avaliações da perícia médica federal (ID 203749782, pp. 114 e 115) houve enquadramento como tempo especial dos períodos de 13.06.1990 a 14.03.1991 e de 28.10.1991 a 11.10.1993.

Os períodos controvertidos não foram enquadrados como atividade especial pelos seguintes motivos:

27.11.1987 a 12.01.1988: “Conforme análise técnica médico pericial, considerando PPP oferecido, concluo pelo não enquadramento do período citado, considerando: PPP emitido sem informações sobre a exposição a agentes nocivos, impossibilitando o enquadramento pericial.” (ID 203749782, p. 112)

08.11.1999 a 30.06.2007: “Durante todo período analisado de 08/11/1999 à 30/06/2007 não há informação adequada da metodologia utilizada e portanto o período está integralmente não enquadrado em atividade especial.” (ID 203749782, p. 117)

13.11.2012 a 28.02.2014: “O formulário não oferece intensidade de exposição ao ruído em NEN conforme exige a legislação (§12 do Art. 68 do Decreto 3048/99 e Art. 280 da IN77/2015) e item 15.5 não informa técnica de avaliação do agente de acordo com NHO 01, conforme preconiza a legislação para o período, o que inviabiliza o enquadramento. Período não enquadrado como laborado sob condições especiais, por ausência de comprovação técnica da efetiva exposição ao agente citado, nos termos do § 1o e 2o do Art. 64 de do código 2.0.1 do anexo IVdo Dec.3048/99.” (ID 203749782, p. 113)

01.03.2014 a 13.10.2020: “Atribuída tarefa para análise de período para conversão em tempo especial na empresa Marcos Fernandes Garms e Outros Tecidos de 01/03/2014 a 13/10/2020.

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) em pags 56 a 58, emitido em 13/10/2020 informa em campo 15.1 período de 28/02/2014 até a data da emissão do PPP sem fracionamento para análise.

Houve, portanto, criação de tarefas sem observância ao critério do Oficio Circular 1595/2020 que determina no item 2.2 que “o período cadastrado na tarefa pelo INSS tem que estar exatamente igual ao declarado no campo.

Exposição a Fatores de Riscos “, subitem 15.1 do PPP. Assim, dado como inconsistência na criação de tarefas, devolve-se para o administrativo para ciência e providência” (ID 203749782, p. 116)

No caso dos autos, tenho como demonstrada a condição especial de trabalho.

De partida, lembro que é dispensável a comprovação do requisito da permanência à exposição aos agentes nocivos para atividades enquadradas como especiais até a edição da Lei no 9.032/95 (que alterou a primitiva redação do art. 57 da Lei no. 8.213/91), visto que não havia tal exigência na legislação anterior. De outra parte, registro que “O tempo de trabalho permanente a que se refere o parágrafo 3o do artigo 57 da Lei no 8.213/91 é aquele continuado, não o eventual ou intermitente, não implicando, por óbvio, obrigatoriamente, que o trabalho, na sua jornada, seja ininterrupto sob o risco” (STJ, 6a Turma, REsp 658016/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO. DJ. 21.11.2005 - p. 318).

A CTPS (ID 203749782, p. 10) informa que o demandante foi contratado por Braswey S/A. Industria e Comercio para o cargo de guarda patrimonial no período de 27.11.1987 a 12.01.1988. Já o PPP (ID 203749782, pp. 52/53), datado de 20.08.2018, refere o mesmo cargo e descreve atividades típicas de vigilância patrimonial.

No rol de atividades presumidamente nocivas à saúde e integridade física do trabalhador, o quadro anexo do Decreto no 53.831/64 (código 2.5.7) previa o trabalho como “Bombeiros, Investigadores, Guardas”. Tratava-se de presunção absoluta do exercício de atividade especial.

De outra parte, a Súmula 26 da TNU estabelece que “A atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64”.

Nesse contexto, para fins de reconhecimento da natureza especial da atividade análoga de vigia/vigilante até 28.04.1995, é dispensável a demonstração pelo segurado da utilização de arma de fogo ou outro fator de risco durante sua jornada de trabalho, já que havia presunção absoluta de trabalho perigoso.

Neste sentido, os seguintes precedentes, entre outros:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DO § 1o ART. 557 DO C.P.C. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGIA. INDEPENDE DE PORTE DE ARMA DE FOGO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI.

I - O porte de arma reclamado pelo réu, para fins de enquadramento especial da atividade de vigia, não é requisito previsto em lei, assim, a apreciação do pedido de conversão de tempo de atividade especial em comum deve levar em consideração apenas os critérios legais estabelecidos pela legislação vigente à época em que a atividade foi efetivamente exercida.

II - Diferentemente do que ocorre com a insalubridade, na qual ganha importância o tempo, por seu efeito cumulativo, em se tratando de atividade perigosa, sua caracterização independe da exposição do trabalhador durante toda a jornada, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte, justificando o enquadramento especial. No caso em tela, não há que se falar em intermitência, uma vez que o autor exerce a função de vigia durante toda a jornada de trabalho, assim sendo, a exposição ao risco é inerente à sua atividade profissional.

III - Ressalte-se, apenas, que as empresas informaram que o autor portava arma de fogo, no exercício de suas funções como vigilante bancário.

IV - Agravo interposto pelo INSS (art. 557, §1o do C.P.C.) improvido.”

(TRF3 - DÉCIMA TURMA, AC 201003990016411, rel. Des. Federal SÉRGIO NASCIMENTO, j. 6.4.2011)

“PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. VIGIA. SEM UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO.

I - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no Julgado unânime da 8a. Turma.

II - O embargante sustenta que o uso de arma de fogo é imprescindível para o enquadramento da atividade de vigia/vigilante como especial, não sendo possível, assim, o reconhecimento e a conversão do período de 03/03/1980 a 10/04/1990.

III - Possibilidade de enquadramento da atividade de vigia/vigilante, tendo em vista que é considerada perigosa, aplicando-se, por analogia, o item 2.5.7 do Decreto no 53.831/64, independentemente da utilização de arma de fogo.

IV - O Recurso de Embargos de Declaração não é meio hábil ao reexame da causa.

V - A explanação de matérias com finalidade única de estabelecer prequestionamento a justificar cabimento de eventual recurso não elide a inadmissibilidade dos embargos declaratórios quando ausentes os requisitos do artigo 535, do CPC.

VI - Embargos rejeitados.”

(TRF3 - OITAVA TURMA, AC 199903990121889, rel. Des. Federal MARIANINA GALANTE, j. 19.5.2011)

Averbe-se ainda que, até 28.04.1995, é admitida a produção de qualquer meio de prova para fins de reconhecimento da condição especial de trabalho.

Assim, reconheço a condição especial de trabalho do demandante no período de 27.11.1987 a 12.01.1988 conforme código 2.5.7 do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.

Já o PPP (ID 203749782, pp. 54/55), também expedido por Braswey S/A. Industria e Comercio refere que o demandante laborou no período de 08.11.1999 a 31.10.2005 no cargo de ajudante geral e no período de 01.11.2005 a 30.06.2007 como operador, sempre no setor “sabonete”, nos quais ficava exposto ao agente nocivo ruído de 85,15dB(A). Consta do PPP o responsável pelos registros ambientais da empresa em todo o período laborado, bem como que havia fornecimento de equipamentos de proteção individual com CA 10370 e 5745.

O nível de exposição ao agente nocivo excede o limite de tolerância vigente a partir de 19.11.2003, conforme já debatido nesta sentença, sendo ainda certo que o fornecimento de EPIs em face do agente nocivo não afasta o direito ao reconhecimento da condição especial de trabalho (Tese 2 do ARE 664.335-SC).

Bem por isso, passível de enquadramento como especial dos períodos de 09.11.2003 a 31.10.2005 e de 01.11.2005 a 30.06.2007.

Por fim, o PPP (ID 203749782, pp. 56/57) expedido pelo empregador Marcos Fernando Garms e Outros em 13.10.2020 informa que o demandante laborou no período de 13.11.2012 a 28.02.2014 como motorista canavieiro e no período de 28.02.2014 em diante como motorista munk, sempre no setor agrícola.

Informa que no período de 13.11.2012 a 28.02.2014 havia exposição ao agente ruído de 81,3dB(A), vibração de corpo inteiro com aceleração resultante de exposição normalizada - aren de 0,89m/s2 e valor de dose de vibração resultante – VDVR de 15,96m/s1,75. Já a partir de 28.02.2014 havia exposição ao agente ruído de 84,1dB(A) e vibração de corpo inteiro com aren de 1,0m/s2 e VDVR de 18,41m/s1,75, bem como a radiação ultravioleta.

Informa o PPP o responsável pelos registros ambientais a partir de 01.12.2018, revelando que a avaliação se deu de forma extemporânea.

Embora extemporânea a avaliação quanto aos agentes nocivos, anoto que o empregado não pode responder pela desídia da empregadora que não confeccionou prova técnica e mesmo pela omissão da autarquia federal que não fiscalizou e exigiu, na época e nos locais próprios, a realização da avaliação dos agentes nocivos.

No sentido exposto, calha transcrever as seguintes ementas:

“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. LAUDO TÉCNICO CONTEMPORÂNEO. ENQUADRAMENTO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE EPI. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. DIREITO AO BENEFÍCIO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS.

1. O cômputo do tempo de serviço para fins previdenciários deve observar a legislação vigente à época da prestação laboral, tal como disposto no § 1o, art. 70 do Decreto no 3.048/99, com redação do Decreto no 4.827/03.

2. Até o advento da Lei no. 9.032/95 era desnecessária a apresentação de laudo pericial para fins de aposentadoria especial ou respectiva averbação, sendo suficiente que o trabalhador pertencesse à categoria profissional relacionada pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79.

3. Com o advento da Lei no. 9.032/95 passou a se exigir a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

4. A apresentação dos formulários e laudos técnicos, emitidos pela empresa ou seu preposto, acerca das condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, somente foram previstos pela Medida Provisória no 1.523, de 11/10/1996.

5. A necessidade de comprovação da atividade insalubre através de laudo pericial foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97.

6. Quanto ao agente nocivo ruído, considera-se especial a atividade exercida com exposição a ruídos superiores a 80 decibéis até 05/03/97 (Súmula no 29 da AGU), e, a partir de então, acima de 85 decibéis, desde que aferidos esses níveis de pressão sonora por meio de perícia técnica, trazida aos autos ou noticiada no preenchimento de formulário expedido pelo empregador.

7. No caso concreto, o autor trouxe aos presentes autos os Formulários DSS-8030 e laudos técnicos respectivos suficientes à comprovação da exposição, em caráter habitual e permanente, a ruídos superiores aos limites de tolerância, consoante tabela e períodos acima explicitados, além de constar as atividades descritas nos Decretos Previdenciários Regulamentares, o que lhe garante o direito à contagem dos interregnos deferidos como especiais.

8. Constatado o exercício de atividade laboral insalubre, por laudo pericial não contemporâneo à atividade, com a afirmação de presença de agentes nocivos, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho que advieram com o passar do tempo, reputa-se que, à época da prestação dos serviços que se refere, a agressão dos agentes era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos materiais para atenuar sua nocividade e a evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas.

9. O fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI ao empregado não é suficiente para afastar o caráter insalubre da prestação do trabalho, tendo em vista que o uso de tais equipamentos pode atenuar o ruído, mas não afastar o enquadramento da atividade como insalubre. Precedentes.

10. Ao tempo do requerimento administrativo, em 15/12/98, o autor já havia cumprido todos os requisitos para a concessão da aposentadoria, contando com tempo superior a 30 anos de contribuição, o que lhe garante o direito à aposentadoria deferida.

11. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, devendo fluir da citação quanto às prestações a ela anteriores, em sendo o caso, e da data dos respectivos vencimentos no tocante às posteriormente vencidas. Nesse sentido: AC 2002.38.00.005838-3/MG, Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, DJ de 11/04/2005, p.29.

12. A correção monetária deve ser aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 deste Tribunal), com a utilização dos índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

13. A partir da edição da Lei n. 11.960/2009 os juros e correção monetária devem incidir na forma da nova disciplina normativa.

14. Mantido o quantum fixado em relação aos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa.

15. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.” - negritei

(TRF1 - 3a TURMA SUPLEMENTAR, AC 200138010008945, JUIZ FEDERAL MIGUEL ÂNGELO DE ALVARENGA LOPES, e-DJF1 DATA: 14/09/2011 PAGINA:144)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE.

I - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no Julgado.

II - Acórdão embargado, de forma clara e precisa, concluiu pelo parcial provimento do apelo da autora, reconhecendo como especiais os períodos de 06/09/1977 a 29/10/1984; 21/01/1985 a 23/04/1987 e 25/01/1989 a 31/01/1992.

III - Os períodos reconhecidos como exercidos sob condições agressivas respeitaram a legislação de regência que exige a demonstração do trabalho exercido em condições especiais, através do formulário emitido pela empresa empregadora e, tratando-se de exposição ao ruído, não se prescinde do respectivo laudo técnico a revelar o nível de ruído ambiental a que estaria exposta a requerente.

IV - Reconhecida a especialidade da atividade, sendo desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercido o trabalho, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral.

V - Alteração do art. 70 do Decreto no 3.048 de 06/05/99, cujo § 2o passou a ter a seguinte redação:"As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período". (Incluído pelo Decreto no 4.827 de 03/09/2003).

VI - O Recurso de Embargos de Declaração não é meio hábil ao reexame da causa. VII - Embargos rejeitados.” - negritei

(TRF3 - OITAVA TURMA, AC 199903990999822, DESEMBARGADORA FEDERAL MARIANINA GALANTE, DJU: 05/03/2008 PÁGINA: 535)

Os Decretos no 83.831/64 (código 1.1.5) e 83.080/79 (código anexo 1.1.4) previam a trepidação como agente nocivo para fins de enquadramento como atividade especial. De outra parte, o Decreto no 2.172/97 passou a elencar as vibrações como agente caracterizador da condição especial de trabalho (anexo IV, código 2.0.2), no que foi repetido pelo atual Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99).

Estabelecia o art. 242 da Instrução Normativa INSS/PRES no 45, de 06.08.2010 que “A exposição ocupacional a vibrações localizadas ou no corpo inteiro dará ensejo à aposentadoria especial quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização – ISSO, em suas Normas ISSO no 2.631 e ISSO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam”.

A seu turno, o art. 280 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77, de 21.01.2015 assim dispunha:

“Art. 283. A exposição ocupacional a vibrações localizadas ou no corpo inteiro dará ensejo à caracterização de período especial quando:

I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, de forma qualitativa em conformidade com o código 1.0.0 do quadro anexo ao Decretos no 53.831, de 25 de março de 1964 ou Código 1.0.0 do Anexo I do Decreto no 83.080, de 1979, por presunção de exposição;

II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III -a partir de 13 de agosto de 2014, para o agente físico vibração, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, sendo avaliado segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas.”

(negritei).

A atual Instrução Normativa PRES/INSS no 128, de 28.03.2022, dispõe de forma idêntica em seu do art. 296.

Da mesma forma, o Anexo no 8 da Norma Regulamentadora 15 (Portaria MTE no 3.214/78), na redação vigente antes da Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014, assim estabelecia:

“1. As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão caracterizadas como insalubres, através de perícia realizada no local de trabalho.

2. A perícia, visando à comprovação ou não da exposição, deve tomar por base os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para a Normalização - ISO, em suas normas ISO 2631 e ISO/DIS 5349 ou suas substitutas.”

A norma ISO 2631 (Guia para avaliação da exposição humana a vibrações de corpo inteiro) assim estabelecia em seu item 4.1.2 (“Limite de exposição” (saúde ou segurança)) que “[E]xceder o limite de exposição não é recomendável sem justificativa especial e precauções, mesmo que nenhuma tarefa deva ser executada pelo indivíduo exposto”.

E a Norma de Higiene Ocupacional no 09 da Fundacentro, em seu Quadro 01 (item 6.5.1), estabelece:

Aren (m/s2)

VDVR (m/s1,75)

Consideração técnica

Atuação recomendada

0 a 0,5

0 a 9,1

Aceitável

No mínimo manutenção da condição existente.

> 0,5 a < 0,9

> 9,1 a < 16,4

Acima do nível de ação

No mínimo adoção de medidas preventivas.

0,9 a 1,1

16,4 a 21

Região de incerteza

Adoção de medidas preventivas e corretivas visando à redução da exposição diária.

acima de 1,1

acima de 21

Acima do limite de exposição

Adoção imediata de medidas corretivas.

Quanto à “Interpretação dos resultados” (item 6.5) assim estabelece referida norma:

“Com base no critério apresentado no item 5, sempre que a aceleração resultante de exposição normalizada (aren) for superior a 1,1 m/s2 ou sempre que o valor da dose de vibração resultante (VDVR) for superior a 21 m/s1,75, o limite de exposição estará excedido e exigirá a adoção imediata de medidas corretivas visando ao controle da exposição.

Se a aceleração resultante de exposição normalizada (aren) estiver entre 0,5 m/s2 e 1,1 m/s2 ou sempre que o valor de dose de vibração resultante (VDVR) estiver entre 9,1 m/s1,75 e 21 m/s1,75, a exposição deve ser considerada acima do nível de ação, devendo ser adotadas medidas preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições à vibração possam causar prejuízos à saúde dos trabalhadores e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado.

As medidas preventivas ou corretivas, referidas neste subitem, devem incluir no mínimo aquelas descritas no subitem 6.6.”

Informa ainda a Norma de Higiene Ocupacional que “mesmo para valores de aren ou de VDVR considerados aceitáveis, a adoção de medidas que venham reduzir os níveis de exposição, se disponíveis ou viáveis, deve ser considerada prática positiva uma vez que melhora as condições de exposição e minimiza os riscos de danos à saúde” (item 6.6 “Conjunto mínimo de medidas preventivas e corretivas”).

E quanto às medidas preventivas, informa a NHO-09 que “são ações que visam a minimizar à probabilidade de que as exposições à vibração causem prejuízos ao trabalhador exposto e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado. Devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação e orientação aos trabalhadores e o controle médico”, conforme item 6.6.1, “Medidas preventivas”. Já as “Medidas Corretivas” (6.6.2) “visam a reduzir os níveis de exposição a vibrações, devendo ser adotadas tendo por base as recomendações estabelecidas no critério de julgamento e tomada de decisão, apresentado no subitem 6.5.1.”

Nesse contexto, entendo que a constatação de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) acima de 0,5m/s2 ou a verificação de dose de vibração resultante (VDVR) acima de 9,1 m/s1,75 autoriza o enquadramento da condição especial de trabalho, uma vez que tais índices já estão acima do nível de ação indicado no quadro 1 da NHO-09 e já demandam a adoção de medidas preventivas, sem esquecer que se trata de exposição habitual e permanente decorrente da própria natureza da atividade de motorista de caminhão.

No caso dos autos, considerando que os níveis de exposição ao agente vibração indicados no PPP apresentado pela empregadora, aren de 0,89m/s2, 1,0m/s2 e VDVR de 15,96m/s1,75 e 18,41m/s1,75 estão acima do nível de ação (0,5m/s2 e 9,1m/s1,75), respectivamente, viável o reconhecimento da condição especial de trabalho.

Logo, reconheço a condição especial de trabalho do demandante nos períodos de 27.11.1987 a 12.01.1988, 18.11.2003 a 31.10.2005, 01.11.2005 a 30.06.2007, 13.11.2012 a 28.02.2014 e 28.02.2014 a 12.11.2019.

Para fins de conversão de tempo especial em comum, aplica-se o fator 1,40, conforme art. 70 do Decreto no 3.048/1999 (segurado do sexo masculino), então vigente.

Benefício aposentadoria por tempo de contribuição

A parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo no 191.637.663-8/42, DER em 05.11.2020.

A Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, estabeleceu em seu artigo 3o:

“Art. 3o - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.”

A partir da vigência da Emenda Constitucional no 20/98, para concessão de aposentadoria proporcional, além do tempo mínimo de contribuição (30 anos), passaram a ser exigidos outros dois requisitos, a saber: idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos de idade e período adicional de contribuição (40%), nos termos do art. 9o, inciso I e § 1o, inciso I, alíneas “a” e “b”.

E a Medida Provisória no 676/2015, de 17.06.2015, convertida em Lei no 13.183, de 04.11.2015, alterou a redação da Lei de Benefícios assim dispondo:

“Art. 29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for:

I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; ou

II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos.

§ 1o Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade.

§ 2o As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em um ponto em:

I - 31 de dezembro de 2018;

(...)”

Por fim, em 13 de novembro de 2019 foi publicada a Emenda Constitucional no 103, que introduziu sensíveis alterações no regime previdenciário constitucional, estabelecendo ainda normas de transição àqueles que ingressaram no RGPS até a data de sua publicação.

Considerando os períodos enquadrados como tempo especial na via administrativa (13.06.1990 a 14.03.1991 e de 28.10.1991 a 11.10.1993) e nesta demanda (27.11.1987 a 12.01.1988, 18.11.2003 a 31.10.2005, 01.11.2005 a 30.06.2007, 13.11.2012 a 28.02.2014 e 28.02.2014 a 12.11.2019), convertidos em tempo comum e somados aos vínculos constantes do CNIS, verifico que o demandante contava com 36 anos e 04 meses de tempo de contribuição até 12.11.2019, dia anterior à publicação da Emenda Constitucional no 103/2019.

A carência para concessão do benefício (180 contribuições, conforme art. 25, II, da LBPS) estava cumprida em 2019.

Assim, o demandante cumpriu os requisitos para concessão do benefício pelas regras vigentes anteriormente à vigência da EC no 103/2019, com DIB fixada na data de entrada do requerimento administrativo.

Conforme cálculo do autor ID 203749783, o autor contava com 88 pontos até a 13.11.2019, de modo que não o aproveita a regra do art. 29-C da Lei de Benefícios (96 pontos em 2019).

Bem por isso, deve ser julgado procedente o pedido para fins de concessão do benefício aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais pelas regras vigentes anteriormente à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, com data de início do benefício em 05.11.2020, data de entrada do requerimento de concessão de benefício no 191.637.663-8, e renda mensal inicial correspondente a 100% do salário-de-benefício, a ser calculada na forma da Lei no 9.876/1999."

Apelação do INSS (ID 286961976), na qual alega não ser possível a prefixação de multa diária. Subsidiariamente, requer sua redução a valor razoável.

Requer, preliminarmente, a remessa necessária do feito, tendo em vista a iliquidez da sentença.

No mérito, pondera pela impossibilidade de se reconhecer o labor especial em razão do exercício da atividade de guarda patrimonial.

Aponta erro na metodologia de ruído.

Aduz a impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor em razão da vibração de corpo inteiro.

Aponta que a parte autora trabalhou dentro dos limites de tolerância.

Ao final, requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões da parte autora (ID 286961978).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PRELIMINAR. REMESSA OFICIAL.

A preliminar de submissão do feito à remessa oficial não tem pertinência, devendo ser afastada.

O artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece o duplo grau de jurisdição obrigatório nas condenações contra a União, suas autarquias e fundações de direito público, em valor superior a 1.000 salários-mínimos.

Ainda que não seja possível aferir, de plano, o valor exato da condenação, levando em conta o termo inicial do benefício (05.11.2020) e a data da prolação da r. sentença (31.05.2023), mesmo que a RMI (renda mensal inicial do benefício) seja fixada no teto da Previdência Social, o valor total da condenação, incluindo correção monetária, juros de mora e verba honorária, será inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, não sendo cabível, portanto, o reexame necessário à luz do inciso I do §3o do artigo 496 do Código de Processo Civil.

DA FIXAÇÃO DA MULTA.

Primeiro, anota-se que é regular o estabelecimento de multa diária por atraso na implantação de benefício previdenciário, nos termos dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Importante anotar que é “necessária a expedição de ofício à Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais (APSDJ), para implantação do benefício nos termos determinado em sentença, sendo que a intimação pessoal do procurador federal do INSS não supre a ausência de comunicação à APSDJ, não possuindo aquele competência para o cumprimento da decisão”(TRF-3, 9a Turma, AI 5020927-76.2020.4.03.0000, j. 19/11/2020, DJe: Rel. Des. Fed. GILBERTO JORDAN, grifei).

É necessário provar o efetivo recebimento da notificação por parte da autoridade administrativa, nos termos da orientação da 7a Turma desta C. Corte (AI 5025058-94.2020.4.03.0000, j. 22/03/2021, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA).

Acerca do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, tem-se entendido razoável a fixação em 45 (quarenta e cinco) dias, em consonância com o prazo administrativo previsto nos artigos 41-A, § 5o, da Lei no. 8.213/91, e 174 do Decreto no. 3.048/99. Nesse sentido, precedente da 7a Turma desta c. Corte: TRF3, 7a Turma, ApCiv 0005567-43.2015.4.03.6183, Intimação via sistema DATA: 29/01/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO.

Ademais, na linha de precedente da 7a Turma desta c. Corte, o prazo para cumprimento da ordem judicial de implantação de benefício possui natureza processual e, portanto, deve ser contado em dias úteis conforme artigo 219 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. MULTA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. REDUÇÃO POSSÍVEL. PRAZO. HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

- Estando comprovado que a Gerência Executiva do INSS em Sorocaba tomou ciência, pessoalmente, da decisão de restabelecimento do benefício, é válida a data de início para contagem do tempo para cumprimento da obrigação, em 18/12/2018.

- Considerando que o prazo para reativação do benefício era de 15 dias, tratando-se de prazo processual, já que visa a prática de um ato processual, com consequências para o processo, caso não adimplido no prazo legal, deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

(...)

Agravos de Instrumento parcialmente providos”.

(TRF-3a Região, 7a Turma, AI no 5009694-19.2019.4.03.0000/SP, DJe 04/05/2020, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA).

Também se admite a revisão do valor e do prazo da multa, de ofício e com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a jurisprudência da 7a Turma desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRAZO MANTIDO. VALOR DIÁRIO REDUZIDO.

- Não há dúvida de que é possível fixar multa diária por atraso na implantação de benefício previdenciário, em razão de tratar-se de obrigação de fazer, não existindo qualquer ilegalidade quanto à sua aplicação, já que se trata de meio coercitivo autorizado por lei, que visa assegurar a efetividade no cumprimento da ordem expedida (art. 536, §1o, do CPC), desde que respeitado o principio da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser modificada, tanto no valor quanto no prazo, até mesmo de ofício pelo Magistrado, se se mostrar excessiva, nos termos do art. 461, § 6o do CPC/73 e art. 537, § 1o do atual CPC.

- A multa por descumprimento da obrigação possui função meramente intimidatória, não podendo ser aplicada como reparadora de danos, devendo guardar proporcionalidade e razoabilidade com o bem jurídico tutelado, de modo que a quantia fixada não pode resultar em benefício econômico que supere a própria obrigação, sob pena de locupletamento indevido do credor.

- O cumprimento da obrigação, após o prazo razoavelmente fixado sem justificativa concreta, não pode eximir o executado do pagamento da multa, sob pena de esvaziar seu objetivo.

- Com base nisso, no caso dos autos, entendo que o valor diário da multa fixado na sentença (R$ 200,00 - observado o limite de 10 salários mínimos), mostrou-se excessivo, frente ao valor do benefício (aproximadamente um salário mínimo e meio), devendo ser reduzido para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, a fim de afastar um enriquecimento sem causa.

- De outro lado, o prazo de 15 dias mostrou-se razoável frente ao tempo decorrido e motivo protelatório para cumprimento da obrigação, guardando, na singularidade do caso, proporcionalidade e razoabilidade com o bem jurídico tutelado.

- Ressalta-se que a determinação para cumprimento da obrigação foi proferida em 06/2019, e somente foi adimplida, após aproximadamente 05 meses, e ainda assim, com relevante atraso, após o prazo de 15 dias e pena de multa determinado na decisão de 08/2019.

- Agravo de instrumento parcialmente provido, para reduzir o valor diário da multa”.

(TRF-3, 7a Turma, AI 5004151-98.2020.4.03.0000, DJe: 20/11/2020, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES).

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO. CABIMENTO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. PRAZO FIXADO. RAZOABILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A multa diária, prevista no artigo 461, §4o, do Código de Processo Civil (atuais artigos 536 e 537 do CPC/2015), é um instrumento processual, de natureza coercitiva, que visa assegurar a observância das ordens judiciais, bem como garantir a efetividade do direito reconhecido em prazo razoável.

2 - Essa medida inibe o devedor de descumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, bem como o desestimula de adimpli-la tardiamente, mediante a destinação da multa ao credor da obrigação inadimplida.

3 - Dessa forma, cabível a aplicação da penalidade, na medida em que se mostra inequívoco o prejuízo sofrido pelo segurado, sobretudo por se tratar de verba de caráter alimentar.

4 – O prazo para cumprimento da ordem judicial de implantação de benefício possui natureza processual e, portanto, sujeita-se ao regramento contemplado no art. 219 do Código de Processo Civil, devendo ser contado em dias úteis. Precedente.

5 - Não há que se falar em exiguidade do prazo assinalado, considerando que, entre a primeira determinação para implantação da benesse (agosto de 2019) e a comunicação de tal decisão (novembro de 2019), transcorreu o prazo de três meses, sem qualquer justificativa do ente previdenciário.

6 - Todavia, o arbitramento do valor das astreintes deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a quantia fixada não resulte em um enriquecimento indevido do credor, superando o benefício econômico que este porventura obteria caso a obrigação fosse adimplida voluntariamente pelo devedor.

7 - Por essa razão, o artigo 461, §6o, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 537, §1o, do CPC/2015) confere ao magistrado a possibilidade de modificar, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, o valor e a periodicidade da multa, caso ela se mostre insuficiente ou excessiva.

8 - No caso concreto, a multa fora calculada pelo valor diário de R$500,00 (quinhentos reais), quantia que extrapola os parâmetros de razoabilidade, razão pela qual há de ser fixada no patamar de R$100,00 (cem reais) por dia de atraso, a incidir a partir do dia seguinte ao vencimento do prazo assinalado, momento em que passa o ente previdenciário a incorrer em mora.

9 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS parcialmente provido”.

(TRF-3, 7a Turma, AI 5014863-50.2020.4.03.0000, DJe: 19/10/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO).

Por fim, é sabido que o prazo para implantação judicial de benefícios previdenciários passou a ser de 30 dias úteis,nos termos do art. 6o da Resolução CNJ no. 595/2024 e do Ofício Circular no 37/2025/SEP do CNJ.

No caso concreto, a sentença julgou o pedido inicial procedente e condenou o INSS a conceder o benefício da parte autora, concedendo antecipação de tutela, a ser cumprida no prazo de 15 dias corridos. Em caso de descumprimento, fixou multa de 10% do valor mensal devido.

O INSS, em preliminar de apelação, alegou que, em sendo atingido o resultado ou demonstrada a irrazoabilidade da determinação da aplicação de multa diária, é necessária a sua exclusão.

Nesse contexto, verifico que o valor da multa se mostra razoável, não havendo ilegalidade na decisão.

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA.

O arcabouço normativo que conceitua e disciplina as atividades consideradas insalubres e perigosas tem origem nas primeiras legislações de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador desde o início da República (MOREIRA LIMA, M. M. T. . Adicional por atividades e operações insalubres: da origem até a NR-15. Revista ABHO de Higiene Ocupacional, v. 51, p. 11-19, 2018).

No âmbito de toda a legislação laboral então consolidada é que foi editada a Lei n. 3.807, de 26-08-1960, a primeira Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS).

Depois de mais de três décadas da Lei Eloy Chaves, introduziu-se no ordenamento jurídico nacional, pela primeira vez, a aposentadoria especial. Dispunha o artigo 31:

"Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo."

A LOPS foi regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 48.959-A, de 19-09-1960, por meio do qual foi aprovado o primeiro Regulamento Geral da Previdência Social. O Quadro II, a que se refere o artigo 65, trouxe a relação de serviços desde logo considerados penosos, insalubres ou perigosos.

O Decreto no 53.831, de 25-03-1964, introduziu nova regulamentação do artigo 31 da LOPS. O Anexo ao Decreto trouxe a relação dos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, conforme a atividade exercida, e o quadro de ocupações consideradas especiais.

O Decreto no 83.080, de 24-01-1979, aprovou novo Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. A aposentadoria especial estava disciplinada nos artigos 60 a 64. O Anexo I trazia a relação dos agentes nocivos, conforme a atividade, e o Anexo II trazia a relação dos grupos profissionais.

Conforme se pode constatar, mais uma vez, toda a disciplina normativa da aposentadoria especial tinha como fonte primária a legislação trabalhista de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador. A base fática (fato gerador) do benefício era o labor em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos por determinados períodos, cuja conceituação e definição legal é tomada de empréstimo de toda a legislação laboral consolidada ao longo do tempo.

Essa situação vai sofrer mudanças, quanto a definição legal de atividade especial, a partir da Constituição Federal de 1988 (artigos 7°, XXII e XXIII, 201, § 1o, II, e 202), com suas sucessivas emendas, e das novas leis de benefícios.

Ao disciplinar como nova fonte primária e fundamental da aposentadoria especial, a Constituição Federal não alude a labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos, como na legislação pretérita, mas, sim, a "atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar", e, depois, a atividades exercidas "com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação."

O texto normativo constitucional adotou, portanto, nova descrição do fato gerador da aposentadoria especial. O labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos ficou restrito como base fática e jurídica dos respectivos adicionais previstos no artigo 7o, XXIII.

No plano infraconstitucional, a aposentadoria especial está disciplinada nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24-07-1991, e nos sucessivos decretos regulamentadores.

Com fulcro e alinhado ao novo texto constitucional, a nova Lei de Benefícios, na sua redação originária do artigo 57, dispunha que a aposentadoria será devida, "uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física".

Em seguida, no artigo 58, estava estabelecido que a "relação deatividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica."

O artigo 152 estabeleceu um comando endereçado ao Executivo no sentido de que "a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial."

A nova Lei de Benefícios foi logo regulamentada pelos Decretos n. 357, de 07-12-91, e 611, de 21-07-1992.

Esses Regulamentos se afastaram, contudo, do comando da lei, contido na redação originária, ao estabelecer que a inclusão e exclusão de atividades profissionais estariam a cargo do Poder Executivo, considerando, para efeito de concessão do benefício, os anexos dos antigos Decretos n. 83.080, de 24-01-79, e 53.831, de 25-03-64, até que fosse promulgada a lei que disporia sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física.

A aposentadoria especial sofreu as primeiras substanciais mudanças com a edição da Lei no 9.032, de 28-4-95.

A primeira alteração, havida com a nova redação dada ao § 3o do artigo 57, estabeleceu uma condição para a concessão da aposentadoria especial. Passou a depender "de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado".

Outra alteração introduzida foi a do § 4o do também artigo 57. A partir de então, para obtenção do benefício, "o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício."

Essas alterações substanciais introduziram, portanto, nova definição da base fática e jurídica da aposentadoria especial. Além dos períodos de trabalho, desde sempre fixados de 15, 20 ou 25 anos, caberá agora comprovar que esse trabalho seja permanente, não ocasional ou intermitente, e que a exposição seja aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

De se observar, por oportuno, que a Lei n. 9.032/95 somente alterou o artigo 57, restando intactos os artigos 58 e 152.

Sobreveio, então, a Medida Provisória no 1.523, de 11-10-96, a qual, sim, alterou o "caput" do artigo 58 e lhe introduziu os §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física, então prevista no artigo 58, "caput", para ser objeto de lei específica, acabou por dar lugar, no novo "caput", pela relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, a ser definida pelo Poder Executivo.

No § 1o, estabeleceu-se que a "comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -- INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho."

No § 2o, estabeleceu-se que do "laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo."

O § 3o instituiu penalidade para a empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado.

E, por fim, o § 4o estabeleceu uma nova obrigação para a empresa: "A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

Essa medida provisória teve várias reedições.

A Medida Provisória no 1.596-14, de 10-11-97, que convalidou a MP 1.523-13, acabou convertida na Lei no 9.528, de 10-12-97. O artigo 152 somente restou revogado com a MP 1.596.

Outras alterações ainda foram introduzidas pela Lei no 9.732, de 11-12-1998, resultado da conversão da MP 1.729, de 02-12-1998.

Tem-se, portanto, que a partir da Lei n. 9.032/95 e das MP 1.523-1, de 11-10-1996, e 1.596/97 (esta depois convertida na Lei n. 9.528/97), a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde até então prevista nos artigos 58 e 152 deu lugar à relação de agentes nocivos à saúde.

A despeito, contudo, da nova disciplina normativa introduzida pela Constituição e Lei de Benefícios, muito especialmente a partir da Lei n. 9.032/95, a caracterização da atividade especial continuou integralmente vinculada ou atrelada aos conceitos de insalubridade e periculosidade das normas trabalhistas consolidadas e normas regulamentadoras sobre proteção da saúde do trabalhador.

Prova disso é que o formulário para a comprovação da exposição aos agentes nocivos deve ser emitido pela empresa com base em laudo técnico das condições ambientais, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, conforme consta do § 1o do artigo 58, na redação dada pela Lei n. 9.732, de 11-12-1998.

Assim, continuou sendo considerada atividade especial, para efeito de reconhecimento do direito à aposentadoria especial ou do tempo especial, aquela assim definida a partir das Normas Regulamentadoras - NR, editadas no âmbito da legislação trabalhista, as quais continuam servindo de base normativa dos agentes nocivos à saúde ou integridade física, previstos nos sucessivos decretos regulamentadores.

Nesse sentido é que nos Anexos dos diversos Regulamentos da Previdência Social sobre agentes nocivos ou ocupações profissionais tem sido feita remissão aos artigos da CLT e Portarias do MTE que disciplinavam a insalubridade (Decretos 357/1991 e 611/1992, art. 66, p. único; Decreto 2.172/1997, art. 66, § 1o; e Decreto n. 3.048/99 (redação original), art. 68).

A Portaria MTB no 3.214, de 08-06-1978, aprovou as "Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho". A NR-15 trata das Atividades e Operações Insalubres.

Os Decretos 2.172/97 e 3.048/99, ao tratarem no Anexo IV da Classificação dos Agentes Nocivos, têm como base normativa - embora não inteiramente correspondente - os citados anexos da NR-15.

A norma previdenciária, portanto, também classifica os agentes nocivos em químicos, correspondentes aos anexos 11, 12 (poeiras minerais), 13 e 13-A (benzeno), físicos, correspondentes aos anexos 1 e 2 (ruído), 8 (vibrações), 5 (radiações ionizantes), 3 (temperaturas anormais), 6 (pressão atmosférica anormal), 7 (radiações não-ionizantes) e, por fim, biológicos, correspondentes ao anexo 14.

Vale lembrar que o Regulamento também prevê a exposição a vários agentes nocivos de forma associada.

Da leitura das disposições da NR-15, e de seus anexos, podem ser extraídas as seguintes conclusões:

(a) A exposição a ruído (contínuo ou intermitente ou de impacto), calor, radiações ionizantes e poeiras minerais será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância previstos nos respectivos anexos. Nesse caso, a avaliação é quantitativa;

(b) A exposição a radiações não-ionizantes, frio e umidade era considerada insalubre por força dos decretos normativos até 05-03-1997, quando foram revogados. Todavia, a exposição a esses agentes nocivos poderá ser considerada insalubre com base em perícia técnica judicial;

(c) A comprovação da insalubridade por exposição a vibrações poderá ser feita por meio de laudo técnico ou perícia técnica judicial, observados os limites previstos nas normas de regência para cada período;

(d) A exposição aos agentes químicos previstos nos anexos 11 será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância. A avaliação é quantitativa;

(e) A exposição aos agentes químicos previstos no anexo 13 será considerada insalubre se não estiverem também previstos no anexo 11. Nesse caso, a avaliação será qualitativa;

(f) A exposição ao benzeno, previsto no anexo 13-A, é em princípio considerada insalubre. A avaliação é qualitativa; e

(g) A exposição aos agentes biológicos, previstos no anexo 14, é considerada insalubre. Nesse caso, a avaliação também é qualitativa.

Outro capítulo importante da disciplina normativa é o que se refere aos meios de prova da atividade especial.

Embora a Constituição de 1988 não faça alusão a trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, mas, sim, a trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, a nova Lei de Benefícios - Lei n. 8.213, de 24-07-1991 -, na sua redação originária, se referia a relação das atividades prejudiciais.

Inicialmente, portanto, o reconhecimento de atividade especial era feito com base nos agentes nocivos e também com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, conforme previsão nos anexos ao regulamento previdenciário.

Nessa situação, o segurado podia apresentar quaisquer meios de prova válidos, a exemplo dos antigos formulários instituídos pelo INSS e até mesmo da CTPS do empregado, além dos laudos técnicos, estes já exigidos nos casos de ruído e calor.

O PPP foi instituído posteriormente e pode substituir o laudo ambiental.

Novas modificações foram introduzidas a partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995. O trabalho deverá ser permanente, não ocasional nem intermitente. A exposição deverá ser efetiva a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física.

Diferentemente do regimente anterior, que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses deve ser feita somente por meio de formulários do INSS, laudos técnicos (ruído e calor) e PPP.

Posteriormente, a partir da Lei no 9.528, de 10-12-1997, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos deverá ser feita somente por meio do laudo técnico ambiental ou PPP (ou outro documento substitutivo).

O INSS, para fins de disciplina interna da administração no âmbito do RGPS, editou várias instruções normativas a respeito da matéria.

A IN INSS 128/2022 (e suas atualizações) dispõe com bastante riqueza de detalhes sobre o LTCAT e o PPP (artigos 276 e seguintes).

O LTCAT é documento técnico da empresa. O PPP é documento técnico do trabalhador, geralmente empregado.

O Laudo Técnico deve descrever a atividade, identificar os agentes prejudiciais à saúde e localizar possíveis fontes geradoras de insalubridade.

Nos termos do artigo 277, são aceitos para complementar ou substituir o LTCAT os laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho.

Ao se referir a Justiça do Trabalho, a norma disse menos do que queria ou deveria. É evidente que a prova pericial judicial no âmbito da Justiça Federal pode igualmente ser utilizada como prova direta ou emprestada pelo segurado, conforme o caso, se presentes os requisitos citados.

Outros laudos e demonstrações ambientais também podem complementar ou substituir o LTCAT como meios de prova da atividade especial.

O PPP, que se constitui em um histórico laboral do trabalhador, dispensa o LTCAT, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparada em laudo técnico.

É oportuno citar, a respeito desses diversos meios probatórios, o julgamento por esta 7a Turma da Apelação Cível n. 5001130-92.2022.4.03.6128. No voto da eminente Relatora, pode ser vista rica descrição dos diversos documentos técnicos que podem ser usados pelos segurados para cada período.

"(...)

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados."

(TRF da 3a Região, Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma, Relatora a Desembargadora Federal Inês Virgínia) [destacamos]

Ainda com relação aos meios de prova da atividade especial, é importante destacar o entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que "o laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)" [cf. AC 5009776-96.2017.403.6183]

A Turma Nacional de Uniformização também edificou idêntica posição ao editar a Súmula 68: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor."

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II). Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes: (a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente; (c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI; (d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

Após essa exposição dos vários documentos previstos na legislação previdenciária que podem comprovar a atividade especial, é pertinente fazer também uma breve abordagem sobre a prova pericial.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento, a necessidade e oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (CPC, art. 371), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

A perícia é um meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156).

Dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 464. (...).

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes."

De acordo com as normas citadas, portanto, a perícia judicial não será deferida se houver outros meios de prova à disposição da parte.

Diversamente, será deferida a perícia judicial se a parte demonstrar, após os esforços necessários, que não dispõe dos documentos técnicos admitidos ou que, dispondo deles, suas informações são insuficientes para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial. Trago, por oportuno, o seguinte precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todo o período em que laborou na empresa elencada na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Preliminar de apelação acolhida. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Prejudicada a análise do mérito do recurso.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 24/03/2021, Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)

A perícia judicial pode ser direta, no ambiente de trabalho, se preservadas as condições onde ocorreu o labor especial. E pode ser indireta, em empresa similar, se impossível a obtenção das informações ambientais por causa da extinção da empresa ou encerramento de suas atividades ou porque não mais existentes as condições físicas do local do labor. Nesse sentido já havia se pronunciado o STJ: "(...). 4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. 5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado, é medida que se impõe." (REsp 1370229 / RS RECURSO ESPECIAL 2013/0051956-4, RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO 25/02/2014 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/03/2014 RIOBTP vol. 299 p. 157)

Além da prova direta ou por similaridade, conforme mencionado, também é admitida a prova pericial emprestada, produzida em outro processo, requerida por terceira pessoa que tenha trabalhado no mesmo local e condições ambientais ou em outro local em condições similares (IN INSS 128/2022, art. 277, supra).

Por fim, também vale uma rápida abordagem sobre a prova testemunhal.

A insalubridade e a periculosidade, conforme linguagem da legislação anterior, ou as condições especiais do trabalho que prejudiquem a saúde ou integridade física, conforme linguagem da legislação atual, não se provam, em princípio, por meio da prova testemunhal, porque constituem fato técnico.

O fato técnico, diferentemente do fato comum, só se prova por documento ou por perícia. Sua existência e natureza são estabelecidas em norma técnica, editada com base em conhecimento e definição científica.

A prova testemunhal poderia, quando muito, em caráter complementar, servir para comprovar, não a natureza do trabalho, se insalubre ou perigoso, mas o local, o setor e os períodos em que realizado. Mas mesmo essas informações devem constar dos registros funcionais. Daí ser o testemunho apenas uma prova subsidiária ou complementar de outras.

Assim, não sendo o caso, o pedido de produção de prova testemunhal não deverá ser aceito.

DO RECURSO DA PARTE.

Verifica-se permanecer controvérsia acerca da alegada especialidade do intervalo laboral de 27.11.1987 a 12.01.1988, 18.11.2003 a 31.10.2005, 01.11.2005 a 30.06.2007, 13.11.2012 a 28.02.2014 e 28.02.2014 a 12.11.2019.

Os intervalos de 13.06.1990 a 14.03.1991 e de 28.10.1991 a 11.10.1993 foram reconhecidos como especiais administrativamente (ID 286961951, fls. 94).

Antes de examinar a especialidade de cada período, cabe analisar a alegada nulidade da prova pericial e uma breve exposição sobre os agentes nocivos.

DO AGENTE RUÍDO.

Em se tratando de agente nocivo ruído, a comprovação da exposição demanda avaliação técnica para se aferir o nível em relação aos limites de tolerância estabelecidos nos diversos períodos. Trata-se, como já visto, de avaliação quantitativa.

Nesse sentido, o Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto n. 72.771/73, de 06-09-1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto n. 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos n. 357, de 07-12-1991 e 611, de 21-07-1992, os quais incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto n. 83.080, de 24-01-1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto n. 53.831, de 25-03-1964, que fixou o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06-03-1997 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07-05-1999 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19-11-2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

O STJ, no julgamento do REsp. no 1.398.260/PR (1a Seção, j. 14/05/2014, DJe: 05/12/2014, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN), representativo de controvérsia, reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06-03-1997 a 18-11-/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, tem-se o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64.

2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Vale anotar que para caracterizar a insalubridade do labor o nível de exposição ao ruído, durante a jornada de trabalho, não deve ser inferior ou igual, mas acima do limite de tolerância para cada período, conforme expressamente previsto na norma regulamentar. Nesse sentido também o entendimento adotado nesta 7a Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDICIONADA. NULIDADE PARCIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO E LAUDO PERICIAL. NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS NÃO COMPROVADA. ESPECIALIDADE AFASTADA PARCIALMENTE. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

- Recebida a apelação nos termos do Código de Processo Civil/2015.

- A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

- In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar período considerado como atividade de natureza especial e conceder a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, bem como ao pagamento das prestações atrasadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários-mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

- Cumpre esclarecer que o sobrestamento determinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nos. 1.882.236/RS, 1.893.709/RS e 1.894.666/SC, que tratam do tema, ao rito previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Tema 1.081/STJ), se restringe apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial.

- Observa-se que a sentença proferida é condicional, uma vez que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para "...reconhecendo como atividade especial todo o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, determinar que o réu conceda a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, estabelecendo, ainda, que a renda inicial seja calculada segundo a Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal, incidindo juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas à época da liquidação". Dessa forma, é de ser reconhecida a ocorrência de julgamento condicional a ensejar a nulidade parcial da sentença, diante da ofensa ao artigo 492 do CPC/2015. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a regra do artigo 1.013, § 3o, III, da norma processual.

- A aposentadoria por tempo de contribuição integral, antes ou depois da EC/98, necessita da comprovação de 35 anos de serviço, se homem, e 30 anos, se mulher, além do cumprimento da carência, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu art. 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 exigidos pela regra permanente do citado art. 25, II. O art. 4o, por sua vez, estabeleceu que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no regime geral da previdência social (art. 55 da Lei 8.213/91).

- Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57 da Lei no 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

- A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum- segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

- A fim de comprovar as condições de trabalho no referido intervalo o autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos os PPPs emitidos em 02/10/2009 e 13/05/2014, devidamente assinados e com indicação dos responsáveis técnicos pelas medições (id 97585584 - págs. 09/17). Os documentos atestam que o segurado, no desempenho de suas atividades, estava exposto a ruído de 90 dB(A). Ademais, foi realizada prova pericial.

- O laudo pericial não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, de 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008--74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, de 17/10/2017)

- Como as provas apresentadas nos autos, PPP e laudo pericial, são uníssonas em afirmar que o autor estava exposto a ruído de 90 dB(A) e não havia exposição habitual e permanente a agentes químicos, não é possível reconhecer como atividade especial o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, uma vez que neste intervalo, para que o trabalho seja considerado especial o segurado deve comprovar exposição a ruído superior a 90 dB(A), conforme já elucidado anteriormente.

- Somados os períodos de trabalho em atividade especial reconhecidos na via administrativa, e nesta demanda, constata-se que o autor possui até a DER (24/02/2011) apenas 19 anos, e 3 dias, Que não é suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

- No que diz respeito ao pedido subsidiário, verifica-se que somados os períodos urbanos comuns constantes da CTPS e do CNIS, bem como os períodos reconhecidos como especiais, resulta até a DER (24/02/2011) num total de tempo de serviço 33 anos, 4 meses e 6 dias.

- Diante do parcial provimento do recurso do INSS, com o indeferimento parcial do pedido de reconhecimento de trabalho em condições especiais e com o indeferimento do pedido de aposentadoria especial e/ou por tempo de contribuição, a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86, do CPC/15, não havendo como se compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15).

- Por tais razões, com base no artigo 85, §§2° e 3°, do CPC/15, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do INSS, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, considerando que não se trata de causa de grande complexidade, mas sim repetitiva, o que facilita o trabalho realizado pelo advogado, diminuindo o tempo exigido para o seu serviço.

- Suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

- Vencido o INSS no que tange ao reconhecimento como especial de parte do período pleiteado na inicial e à concessão da aposentadoria da parte autora, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios no particular, fixados em 10% do valor da causa.

- Reexame necessário não conhecido. Sentença anulada parcialmente de ofício. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida. Improcedência do pedido de aposentadoria.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 6072611-33.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 29/11/2021, DJEN DATA: 01/12/2021)

Saliente-se, por fim, conforme acima declinado, que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Quanto ao argumento de que se não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica.

Não tendo a lei determinado que a aferição somente poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada em Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma: TRF3, ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, j. 22/10/2020, e - DJF3: 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Por fim, e a teor do entendimento vinculante da Corte Superior, é exigível o critério do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para os casos de trabalho sujeito a ruído variável a partir da edição do Decreto no. 4.882/03, em 19/11/2003. A tese repetitiva restou assim sintetizada:

"Tema no. 1083: O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." (1a Seção, REsp 1.886.795/RS, j. 18/11/2021, DJe de 25/11/2021, rel. Min. GURGEL DE FARIA).

DO AGENTE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI).

A vibração estava prevista inicialmente na norma trabalhista NR-15, Anexo 8, conforme já visto.

"NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO 8

VIBRAÇÕES (115.012-0 / I3)

1. As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão caracterizadas como insalubres, através de perícia realizada no local de trabalho.

2. A perícia, visando à comprovação ou não da exposição, deve tomar por base os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para a Normalização - ISO, em suas normas ISO 2631 e ISO/DIS 5349 ou suas substitutas.

2.1. Constarão obrigatoriamente do laudo da perícia:

a) o critério adotado;

b) o instrumental utilizado;

c) a metodologia de avaliação;

d) a descrição das condições de trabalho e o tempo de exposição às vibrações;

e) o resultado da avaliação quantitativa;

f) as medidas para eliminação e/ou neutralização da insalubridade, quando houver.

3. A insalubridade, quando constatada, será de grau médio."

Os regulamentos da Previdência Social também tratam do agente nocivo vibração:

"QUADRO A QUE SE REFERE O ART. 2o DO DECRETO No 53.831, DE 25 DE MARÇO DE 1964, REGULAMENTO GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

1.1.5 TREPIDAÇÃO Operações em trepidações capazes de serem nocivas a saúde. Trepidações e vibrações industriais - Operadores de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, e outros. Insalubre 25 anos Jornada normal com máquinas acionadas por ar comprimido e velocidade acima de 120 golpes por minutos. Art. 187 CLT. Portaria Ministerial 262, de 6-8- 62."

"ANEXO I REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. (DECRETO No 83.080, DE 24 DE JANEIRO DE 1979)

1.1.4 TREPIDAÇÃO

Trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos. 25 anos"

"ANEXO IV DO DECRETO No 2.172 - DE 5 DE MARÇO DE 1997 - DOU DE 06/03/97 (Revogado pelo Decreto no 3.048 - de 06 de maio de 1999)-CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

2.0.0 AGENTES FÍSICOS

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades descritas.

(...).

2.0.2 VIBRAÇÕES 25 ANOS

a) trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos."

"ANEXO IV - DECRETO 3.048, DE 07 DE MAIO DE 1999.

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

2.0.0 AGENTES FÍSICOS

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades descritas 25 ANOS

(...).

2.0.2 VIBRAÇÕES

a) trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos 25 ANOS"

De acordo, portanto, com os vários regulamentos da Previdência, será considerado insalubre e, portanto, especial a atividade em que o trabalhador esteja exposto a vibrações nos "trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos." O Decreto 53.831/64 referia-se a "Operadores de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, e outros."

Vale reiterar, ainda, que a partir do Decreto n. 2.172, de 05-03-1997, somente será considerada especial a atividade em que a exposição à vibração esteja acima dos limites de tolerância especificados.

O Decreto no 4.882/2003 acrescentou o § 11 ao artigo 68 do Decreto 3.048/1999. Dispõe que os limites de tolerância dos agentes nocivos devem ser aqueles estabelecidos na legislação trabalhista (Portaria MTE no 3.214, de 1978), bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela FUNDACENTRO.

A FUNDACENTRO publicou duas Normas de Higiene Ocupacional sobre vibração, conforme se pode ver da matéria publicada em sua página oficial no dia 02-01-2013, abaixo reproduzida.

"Fundacentro publica normas sobre vibração

Motoristas e operadores de empilhadeiras, de equipamentos de mineração e florestal, e os que trabalham com ferramentas manuais vibratórias são os mais afetados

Publicado em 02/01/2013 00h00 Atualizado em 17/08/2022 18h07 Por Pres

A Fundacentro publicou duas normas de higiene ocupacional, em janeiro de 2013. A NHO 09 apresenta procedimento técnico para a avaliação da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro. Já a NHO 10 estabelece critérios para avaliar a exposição ocupacional a vibrações em mãos e braços. Ambas têm como foco a prevenção e o controle dos riscos, trazendo uma abordagem preliminar do risco de caráter qualitativo e a medição quantitativa, quando necessária.

As vibrações de corpo inteiro são geradas por máquinas, veículos e equipamentos. Motoristas de ônibus e caminhões, operadores de empilhadeiras presentes em diversos setores, operadores de equipamentos da área florestal e da mineração estão entre os expostos.

A NHO 09 estabelece o valor de nível de ação, que mostra quando medidas preventivas devem ser tomadas. É preciso monitorar periodicamente a exposição, informar e orientar os trabalhadores, além de implementar controle médico com foco no agente. Adotar velocidades adequadas no uso de veículos; evitar - quando possível - superfícies irregulares; e ajustar o assento do veículo em relação ao posicionamento e ao peso do usuário são outras ações necessárias.

Quando se ultrapassa o valor do nível de ação, as vibrações de corpo inteiro podem causar problemas de saúde, principalmente os relacionados à coluna vertebral, como lombalgias. O adoecimento depende das condições dos equipamentos e veículos, da pavimentação, do modo de operação e das susceptibilidades individuais.

Já a Síndrome da Vibração em Mãos e Braços - SVMB - refere-se a um conjunto de sintomas de ordem vascular, neurológica, osteoarticular e muscular, e está presente em atividades que utilizam ferramentas manuais vibratórias.

É o caso de ferramentas manuais motorizadas para limpeza e acabamento de peças, furação, corte e polimento utilizadas na metalurgia, mecânica, atividades florestais, eletroeletrônica, mineração e construção civil, entre outras. São lixadeiras, politrizes, rebitadeiras, parafusadeiras, marteletes, motosserras, britadores, compactadores e serras.

A NHO 10 mostra a necessidade de orientar os trabalhadores sobre cuidados e procedimentos recomendáveis para redução da exposição aos riscos. Deve-se, por exemplo, utilizar o mínimo de força de preensão na sustentação e no deslocamento da ferramenta. Também é importante que o operador procure ajuda médica sempre que sentir nas mãos, de forma contínua, formigamentos, dormências intensas ou dor.

As Normas de Higiene Ocupacional (NHO) são uma continuação da série de normas técnicas iniciada na década de 1980, então denominadas Normas de Higiene do Trabalho (NHT). Na época, a vibração não foi retratada. A abordagem atual desse agente alia a experiência acumulada por técnicos da Fundacentro a conceitos utilizados internacionalmente.

"Essas normas não têm caráter legal, exceto quando citadas em lei", explica o tecnologista sênior da Fundacentro, Irlon de Ângelo da Cunha. "Elas orientam e ajudam os profissionais na avaliação e prevenção de riscos." Irlon é engenheiro de segurança, e co-autor das normas ao lado do físico e tecnologista Eduardo Giampaoli.

As obras podem ser acessadas no site da Fundacentro, visualize também em Normas de Higiene Ocupacional 09 e Normas de Higiene Ocupacional 10.

É possível também ouvir uma entrevista com Irlon da Cunha na Rádio Web da Fundacentro.

Em 2013, a Fundacentro abordará a questão da vibração nos cursos de fundamentos de higiene previstos para junho e novembro, no CTN (São Paulo), além de promover um curso específico sobre ruído e vibração. O Centro Estadual do Paraná (CEPR) também vai realizar curso sobre vibração." (destaques em negrito)

A Portaria MTE n. 1.297, de 13 de agosto de 2014, deu nova redação ao Anexo 08, nesses termos:

"NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO N.o 8 (Redação dada pela Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014)

VIBRAÇÃO

Sumário:

1. Objetivos

2. Caracterização e classificação da insalubridade

1. Objetivos

1.1 Estabelecer critérios para caracterização da condição de trabalho insalubre decorrente da exposição às Vibrações de Mãos e Braços (VMB) e Vibrações de Corpo Inteiro (VCI).

1.2 Os procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa das VCI e VMB são os estabelecidos nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO.

2. Caracterização e classificação da insalubridade

2.1 Caracteriza-se a condição insalubre caso seja superado o limite de exposição ocupacional diária a VMB correspondente a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 5 m/s2.

2.2 Caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária a VCI:

a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.

2.2.1 Para fins de caracterização da condição insalubre, o empregador deve comprovar a avaliação dos dois parâmetros acima descritos.

2.3 As situações de exposição a VMB e VCI superiores aos limites de exposição ocupacional são caracterizadas como insalubres em grau médio.

2.4 A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, abrangendo aspectos organizacionais e ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas funções.

2.5 A caracterização da exposição deve ser objeto de laudo técnico que contemple, no mínimo, os seguintes itens:

a) Objetivo e datas em que foram desenvolvidos os procedimentos;

b) Descrição e resultado da avaliação preliminar da exposição, realizada de acordo com o item 3 do Anexo 1 da NR-9 do MTE;

c) Metodologia e critérios empregados, inclusas a caracterização da exposição e representatividade da amostragem;

d) Instrumentais utilizados, bem como o registro dos certificados de calibração;

e) Dados obtidos e respectiva interpretação;

f) Circunstâncias específicas que envolveram a avaliação;

g) Descrição das medidas preventivas e corretivas eventualmente existentes e indicação das necessárias, bem como a comprovação de sua eficácia;

h) Conclusão."

Antes, portanto, dessa alteração do Anexo 8 da NR-15 introduzida pela Portaria MTE n. 1.297, de 13-08-2014, o reconhecimento da insalubridade decorrente de vibrações se dava com base nas normas ISO 2.631 e ISO/DIS 5.349.

A INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 128, DE 28 DE MARÇO DE 2022, ao cuidar da insalubridade por vibrações, assim preceitua.

"(...).

Do Agente prejudicial à saúde Vibração/Trepidação

Art. 296. A exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, dará ensejo à caracterização de atividade especial quando:

I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto no 2.172, de 1997, poderá ser qualitativa, nas atividades descritas com o código 1.1.4 no Anexo I do Decreto no 83.080, de 1979, ou quantitativa, quando a vibração for medida em golpes por minuto (limite de tolerância de 120/min), de acordo com o código 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831, de 1964;

II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III - a partir de 13 de agosto de 2014, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, com avaliação segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas."

TUFFI MESSIAS SALIBA, ao tratar dos limites na exposição a vibrações, faz as seguintes ponderações sobre as normas ISO 2.631/97 e 5.349/01:

"4.5 - Limites de exposição

No período anterior a 13.08.2014, o anexo 8 da NR-15, para fins de caracterização da insalubridade por vibração, remetia os critérios de avaliação às normas ISO 2.631/97 e 5.349/01. No mesmo sentido, a Instrução Normativa n. 77/15 determina que de 6 de março de 1997 até 13 de agosto de 2014, a avalição da exposição da vibração deverá ser feita com base nas referidas normas da ISO.

4.5.1 - Vibração de corpo inteiro

a) Período anterior a 13.08.14

A norma ISO 2.631-1:1997, com alteração em 2010, trata do critério de avaliação da vibração de corpo inteiro, como por exemplo, trator, caminhão, ônibus, entre outros veículos móveis.

A norma ISO 2.631-1:1997, em seu Anexo b, fornece um guia de efeitos à saúde em função do tempo de exposição da jornada e a aceleração ponderada na frequência, conforme guia dos efeitos sobre a saúde a seguir (Figura B.1 - Guia das Zonas de precaução da saúde da norma ISO 2.631/97).

(...).

Expressando as curvas do guia de saúde (Figura B.1), em forma numérica verifica-se que para a exposição as acelerações na jornada normal de oito horas são:

- aceleração menor que 0,43 m/s2 - segundo a norma ISO 2.631/97 não há risco;

- 0,43 a 86 m/s2 a aceleração fica na zona de precaução marcado no guia de efeitos à saúde. Segundo a norma ISO, nessa zona, significa cautela em relação ao risco potencial à saúde;

- acima de 0,86 m/s2 - A ISO menciona que os riscos são prováveis.

Segundo a norma ISO 2.631/1997, a medição de vibração deve ser efetuada nos três eixos, devendo ser considerada aceleração de maior intensidade no eixo para fins de comparação com os valores do guia de saúde.

Como a norma ISO 2.631/1997 não define limite único, a interpretação na comparação dos resultados da medição com os parâmetros definidos na referida norma é subjetiva. Assim, alguns interpretes entendem que na faixa de 0,43 a 0,86 m/s2 (zona de precaução) a atividade era considerada insalubre. Além disso, adotam para comparação dos valores do guia de saúde, a soma vetorial dos três eixos. Ora, caso prevaleça esse entendimento, a insalubridade seria generalizada para praticamente todos os trabalhadores que operam equipamentos móveis. A título de exemplo, em qualquer carro normalmente a vibração média é superior a 0,43 m/s2. Assim, a interpretação mais razoável seria considerar a insalubridade, quando a aceleração fosse superior a 0,86 m/s2, devendo ser comparado a esse valor a aceleração do maior eixo. Mesmo assim, nessa condição a norma ISO considera que os riscos são prováveis.

(...).

b) Período após 13.08.14

Em 13.08.14, a Portaria MTE n. 1.297 deu nova redação ao anexo 8 da NR-15 e estabeleceu os seguintes limites de exposição para vibração de corpo inteiro:

a) Valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

b) Valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s2.

Segundo o anexo 8 da NR-15, a insalubridade será caracterizada caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária.

(...).

4.5.2 - Vibração de mãos e braços

a) Período anterior a 13.08.14

A norma ISO 5.349:200 também não define limite de tolerância fixo. A referida norma determina o tempo em anos em que 10% dos indivíduos expostos podem contrair a síndrome dos dedos brancos em função do valor da acelação ponderada, conforme mostra o quadro a seguir:

(...).

Exemplo: Um trabalhador exerce a função de lixador de peças. Foi feita a avaliação da vibração de mãos e braços na operação de lixamento. (...).

A norma não define limite de exposição. Assim, para aceleração normalizada A (8) igual a 7,0 m/s2, em quatro anos, 10% (dez por cento) dos indivíduos expostos podem contrair síndrome dos dedos brancos.

A solução técnica nesse caso seria comparar o valor de A (8) com o limite de exposição 5,0 m/s2, adotado atualmente pelo anexo 8 da NR-15 e recomendado pela NHO010 da Fundacentro.

b) Período após 13.08.14

Em 13.08.2014, a Portaria MTE n. 1.297 deu nova redação ao anexo 8 da NR-15, e estabeleceu o limite de exposição de aren a 5,0 m/s2.

Exemplo:

Numa avaliação de vibração de mãos e braços, durante a operação de martelete pneumático, foram obtidos os seguintes resultados:

(...).

O valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) foi superior ao limite de exposição (5,0 m/s2). Desse modo, a atividade do trabalhador dessa função é considerada insalubre e especial, sendo o tempo mínimo de trabalho de 25 anos.

(...)." [Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial - Aspectos Técnicos e Práticos, LUJUR Editora, 2021, p. 59-65]

Com essas considerações conceituais a respeito de vibração e sua disciplina normativa, passemos a analisar e decidir a questão de direito posta.

Na jurisprudência deste Tribunal, não há entendimento uniforme quanto ao reconhecimento da atividade especial decorrente da exposição ao agente nocivo vibração, existindo decisões que condicionam tal reconhecimento à utilização específica de equipamentos como perfuratrizes e marteletes pneumáticos, conforme se verifica na leitura dos diversos julgados abaixo:

"ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5000999-88.2018.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Órgão Julgador 7a Turma

Data do Julgamento 15/12/2023

Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 29/12/2023

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ENQUADRAMENTO. COBRADOR E MOTORISTA. TRANSPORTE COLETIVO. POSSIBILIDADE. VIBRAÇÃO DO CORPO INTEIRO. INAPLICÁVEL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.

1. (...).

9. Especificamente com relação ao agente insalubre "vibração de corpo inteiro", no período anterior à vigência da Lei Federal no. 9.032/95, há especialidade do labor exercido "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos estritos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

10. A atividade de motoristas e cobradores de ônibus, embora sujeita à vibração de corpo inteiro, não possui natureza especial, porque não realizada com os instrumentos especificamente exigidos na normação.

11. A eventual percepção de adicional de insalubridade no âmbito da relação de trabalho não interfere na análise da relação previdenciária.

12. No caso concreto, os períodos controvertidos nos autos são 28/03/1988 a 12/03/1994, 12/03/1994 à 31/12/2003, 01/03/2004 à 22/02/2006 e 02/03/2006 a 16/09/2015, conforme recurso das partes.

13. Da análise da cópia da CTPS (fls. 10, ID 192813562; 04/05, ID 192813563), e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora provou o exercício da atividade especial nos períodos de 28/03/1988 a 12/03/1994 (Companhia Municipal de Transporte Coletivo), 12/03/1994 a 28/04/1995 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), uma vez que trabalhou nos cargos de "cobrador" e "motorista", em estabelecimentos de transporte coletivo, atividades enquadradas como especial pela categoria profissional nos códigos 2.4.4, do Decreto no 53.831/64, e 2.4.2, do Decreto n° 83.080/79.

14. Nos períodos de 29/04/1995 a 31/12/2003 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), de 01/03/2004 a 22/02/2006 (Viação Vila Lobos LTDA) e de 02/03/2006 a 16/09/2015 (Viação Gato Preto LTDA), a parte autora não juntou PPP ou Laudo Técnico que aponte a exposição a agente nocivo, alegando com base em prova emprestada que o autor estava exposto a vibração de corpo inteiro. Todavia, como já adiantado, a vibração de corpo inteiro apenas implica especialidade quando a atividade é exercida "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos". A atividade é, portanto, comum.

15. Entretanto, quanto aos períodos em análise - 29/04/1995 a 31/12/2003 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), de 01/03/2004 a 22/02/2006 (Viação Vila Lobos LTDA) e de 02/03/2006 a 16/09/2015 (Viação Gato Preto LTDA) - verifico que não consta nos autos prova de exposição a agentes nocivos físicos ou biológicos. Destaco que os laudos periciais produzidos pela Justiça do Trabalho tratam de estabelecimentos diversos daquele onde a parte autora exerceu suas atividades. Não há, assim, similitude fática capaz de autorizar o uso da prova emprestada, razão pela qual os lapsos temporais ora analisados são comuns.

16. Quanto ao Laudo Pericial (ID 192813935), produzido pela 7a Vara Federal de São Paulo, na Viação Gato Preto LTDA, não consta a exposição a agentes nocivos em níveis superiores ao previsto na legislação vigente.

17. Recurso do INSS não provido. Recurso da parte autora não provido."

"PODER JUDICIÁRIOTribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003805-28.2020.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELIAS DOMINGOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: ELIAS DOMINGOS PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os pressupostos recursais para a sua admissibilidade.

No mérito, o recurso deve ser rejeitado.

(...).

No caso, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Turma apreciou devidamente toda a matéria suscitada nos embargos - impossibilidade do enquadramento especial da atividade de cobrador de ônibus por exposição a Vibração de Corpo Inteiro - VCI, permitindo a exata compreensão do quanto decidido, conforme se infere do seguinte trecho do julgado:

"No tocante à Vibração de Corpo Inteiro - VCI, para que o labor possa ser reconhecido como especial, é necessário que o desempenho das atividades se dê "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, são os precedentes desta C. Turma: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000923-57.2015.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 28/04/2022, DJEN DATA: 05/05/2022; e TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005224-88.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 08/06/2022, DJEN DATA: 15/06/2022.

Assim, não há como reconhecer a especialidade dos períodos laborados no cargo de cobrador de ônibus por exposição ao agente vibração, de maneira que deve ser afastada a especialidade dos intervalos de 06/09/2001 a 04/09/2012 e 13/11/2012 a 13/08/2014."

Logo, constata-se que o acórdão embargado apreciou expressamente a questão suscitada nos embargos de declaração, o fazendo de forma clara, precisa e coerente, de modo que não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Já tendo a matéria sido decidida, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do recorrente é rediscutir temas já devidamente resolvidos, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. /gabiv/ka"

"ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5011727-57.2019.4.03.6183

Relator(a)

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Órgão Julgador 7a Turma

Data do Julgamento 15/11/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 21/11/2023

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RUÍDO. USO DE EPI. FRIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. (...).

9. A exposição à vibração de corpo inteiro (VCI) somente caracteriza a atividade especial quando vinculada à realização de trabalhos "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

10. Em 30/06/2017 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98).

11. Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então.

12. Termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício. Tema 1.124/STJ.

13. Juros e correção monetária de acordo com os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Correção de ofício.

14. Inaplicável a sucumbência recursal, considerando o parcial provimento do recurso. Honorários de advogado mantidos.

15. Preliminar rejeitada. Sentença corrigida de ofício. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parcialmente conhecida e parcialmente provida."

"ApCivAPELAÇÃOCÍVEL/SP: 5001010-83.2019.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Órgão Julgador 9a Turma

Data do Julgamento 23/11/2023

Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 28/11/2023

V O T O

(...).

Nesse contexto, quanto aos demais interregnos em que trabalhou na função de motorista de ônibus, não foi demonstrada a exposição a agente agressivo, uma vez que a pressão sonora está abaixo do limite exigido pela legislação previdenciária.

De se acrescentar que, embora reste demonstrada a exposição a vibração de corpo inteiro, para a função de motorista tal enquadramento não possui previsão legal. Nesse sentido, trago a colação a jurisprudência desta E. Corte:

(...).

Conforme já explanado, o enquadramento através da vibração de corpo inteiro não se mostra viável, tendo em vista a ausência de relação entre a atividade do segurado (motorista) e aquela prevista como especial pelo decreto aplicável ao caso em apreço ("trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos")."

"ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP:5008257-47.2021.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Órgão Julgador 8a Turma

Data do Julgamento 17/11/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 21/11/2023

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVA EMPRESTADA. AGENTE RUÍDO. NÃO COMPROVADO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. EXPOSIÇÃO COMPROVADA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. (...).

3. Em caso de impossibilidade de realização de perícia diretamente nos locais em que realizado o labor a ser analisado, a perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial.

4. O laudo técnico acostado aos autos pode ser aceito como prova, haja vista que foi realizada perícia direta na mesma empresa "Viação Metrópole Paulista S/A" (atualmente denominada VIP - Viação Itaim Paulista), referindo-se a mesma função exercida pela parte autora e englobando o período controverso, bem como perícia indireta na empregadora inapta (Auto Viação Vitória-SP). Note-se que a prova emprestada, em nome de terceiro, comprova a exposição à "vibração de corpo inteiro" acima dos limites estabelecidos pela legislação - NR 15 em seu Anexo 8 (Vibração) da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, bem como em relação ao Anexo IV da Lei 3.048/99 com redação dada pelo Decreto 4882/03, na função de motorista/cobrador. Todavia, não indica a exposição a ruído.

5. Logo, restou demonstrado o exercício de atividades especiais no período de 29/04/1995 a 13/04/2014 quanto a exposição à vibração.

6. (...).

11. Agravo interno parcialmente provido."

"ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / SP 6190685-46.2019.4.03.9999

Relator(a) Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON

Órgão Julgador 10a Turma

Data do Julgamento 23/08/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 25/08/2023

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

2. O referido recurso não tem por mister reformar o julgado, porquanto o seu escopo precípuo é dissipar contradições e obscuridades, tendo em vista que a atribuição de eventuais efeitos infringentes, quando cabível, é excepcional.

3. Como assinalado no v. acórdão embargado, prevalece o entendimento nesta C. Décima Turma de que a natureza especial do agente vibração de corpo inteiro (VCI), quando demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento, não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, diante do caráter exemplificativo das normas, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ.

4. No caso em tela, não se apresentam os pressupostos legais para acolhimento dos embargos opostos, porquanto não há ponto omisso, obscuro ou contraditório no julgado, do qual exsurge o exame das controvérsias apresentadas pelas partes, mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese dos autos.

5. As alegações recursais denotam o intuito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento dos embargos de declaração.

6. Ainda, o propósito de prequestionamento da matéria tampouco autoriza o acolhimento do recurso, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

7. Embargos de declaração rejeitados.

V O T O

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):

(...).

Constam do v. acórdão os seguintes fundamentos que afastam a pretensão do embargante:

"(...)

Do agente nocivo vibração de corpo inteiro (VCI)

A nocividade do agente vibração de corpo inteiro (VCI) é reconhecida nos termos do código 1.1.5 do Decreto n. 53.831/1964, código 1.1.4 do Decreto n. 83.080/1979, código 2.0.2 do Decreto n. 2.172/1997 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, relativamente às atividades exercidas com a utilização de "perfuratrizes e marteletes pneumáticos".

Os limites de exposição ocupacional ao referido agente agressor foram fixados no Anexo VIII da Norma Regulamentadora 15, com redação dada pela Portaria MTE n. 1.297/2014.

De outra parte, o reconhecimento da especialidade laborativa por exposição a vibrações de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos em regulamento também está autorizado pelo artigo 296 da Instrução Normativa INSS/PRES 128, de 28/03/2022, in verbis:

Art. 296. A exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, dará ensejo à caracterização de atividade especial quando:

I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto no 2.172, de 1997, poderá ser qualitativa, nas atividades descritas com o código 1.1.4 no Anexo I do Decreto no 83.080, de 1979, ou quantitativa, quando a vibração for medida em golpes por minuto (limite de tolerância de 120/min), de acordo com o código 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831, de 1964;

II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III - a partir de 13 de agosto de 2014, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, com avaliação segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas.

Nessa senda, diante do caráter exemplificativo das normas que estabelecem os agentes nocivos para efeito de enquadramento do labor especial, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ, essa E. Décima Turma consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento da natureza especial em relação ao agente "vibração de corpo inteiro" não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, quando efetivamente demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. (...).

6. Em relação ao período de 01.06.1996 a 13.08.2014, a parte autora, exercendo a função de cobrador/motorista de ônibus, esteve exposta a vibração de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos pela ISO 2631 (ID 256949637), devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesse interregno, conforme código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.2 do Decreto no 3.048/99. Por sua vez, no intervalo de 14.08.2014 a 01.09.2014, a parte autora não comprovou a submissão ao agente vibração de corpo inteiro em intensidade superior aos parâmetros regulamentares vigentes à época do trabalho, motivo por que este deve ser reconhecido como atividade comum.

7. (...).

12. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007627-86.2015.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 11/08/2022, DJEN DATA: 17/08/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 1.021 DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONCESSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.

I - Para a caracterização da atividade insalubre por submissão a vibrações, localizada ou de corpo inteiro, é necessária a comprovação, por meio de formulários previdenciários próprios, da exposição ao referido fator de risco em níveis superiores aos limites de tolerância delimitados na NR 15, de 5 m/s2 no caso de VMB ou de 1,1 m/s2 na hipótese de VCI.

II - Mantida a decisão que reconheceu a especialidade do período, em que o demandante laborou sujeito a vibrações de corpo inteiro superior aos Valores de Aceleração Limite de Tolerância (0,86 m/s2), com a metodologia adotada até 13 de agosto de 2014, de acordo com os parâmetros da ISO 2631, indicadas pela NR-15, conforme laudo pericial judicial.

III (...).

VII - Preliminares rejeitadas. Agravo interno (art. 1.021, CPC/2015) interposto pelo INSS parcialmente provido. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006007-46.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 01/06/2022, DJEN DATA: 03/06/2022)

(...).

Ressalto que, como assinalado no v. acórdão embargado, prevalece o entendimento nesta C. Décima Turma de que a natureza especial do agente vibração de corpo inteiro (VCI), quando demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento, não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, diante do caráter exemplificativo das normas, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ.

Com efeito, verifica-se que as alegações recursais denotam o intuito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento dos embargos de declaração.

Ainda, o propósito de prequestionamento da matéria tampouco autoriza o acolhimento do recurso, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração.

É o voto."

A questão, portanto, merece uma nova releitura.

A Instrução Normativa do INSS, ao tratar da exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, faz interpretação das normas trabalhistas - NR e NHO - e da legislação previdenciária que disciplinam a matéria.

Extrai-se dessa interpretação conclusão segura no sentido de que as vibrações decorrentes de trabalhos com perfuratrizes e marteletes são casos ou exemplos de vibração localizada, de mãos e braços. Há outros trabalhos com ferramentas que também geram vibração de mãos e braços.

As chamadas vibrações de corpo inteiro são decorrentes de outras fontes. Nessa situação encontram-se os trabalhadores em ônibus, caminhões pesados, tratoresetc.

Outras atividades, as que não constam dos regulamentos previdenciários, portanto, também poderão ser consideradas especiais se a exposição a vibrações ultrapassar os limites de tolerância, conforme forem os períodos de labor acima mencionados. Excetuando-se as hipóteses de avaliação qualitativa, exige-se agora avaliação quantitativa por meio de perícia técnica.

A interpretação restritiva dos anexos aos regulamentos da Previdência Social que tratam de agentes nocivos ou atividades ocupacionais parece não encontrar amparo no entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A tese firmada no Tema Repetitivo 534tem o seguinte enunciado: "As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)."

Nesses termos, portanto, tenho que a interpretação mais ajustada às normas trabalhistas e previdenciárias é efetivamente a no sentido de que várias atividades laborativas do trabalhador segurado, além das desempenhadas com emprego de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, podem ser fontes de vibrações, sejam as localizadas de mãos e braços, sejam as que afetam o corpo inteiro.

Assim, tenho que é cabível o reconhecimento da insalubridade e, pois, de atividade especial decorrente de vibrações causadas durante a jornada de trabalho como cobrador de ônibus, uma vez demonstrada que a exposição ultrapassou os limites de tolerância estabelecidos, respeitando-se, para os períodos posteriores a 05-03-1997, as metodologias e procedimentos de avaliação previstas nas normas de regência então em vigor.

Superada, pois, essa primeira questão de direito, é preciso estabelecer quais os limites de exposição, em cada período, para que se configure a insalubridade.

Períodos anteriores a 05-03-1997.

Deverá ser comprovado por formulários trabalho com perfuratrizes e marteletes pneumáticos para configurar a insalubridade por vibração qualitativa. Nesses casos, presume-se, por estudo científico, que a exposição ultrapasse os limites de tolerância.

A exposição a vibrações causadas por outras fontes deve superar o limite de 120 golpes por minuto. A avaliação é quantitativa por laudo técnico.

Períodos a partir de 05-03-1997 e anteriores a 13-08-2014.

Deverá ser comprovado, por meio de perícia técnica, laudo técnico ou PPP em substituição, que a exposição habitual e permanente a vibrações supera os limites previstos na norma ISO 2.631/1997 (Vibração de Corpo Inteiro) ou ISO/DIS no 5.349 (Vibração de Mãos e Braços). A avaliação é quantitativa por laudo técnico, observando-se, ainda, a metodologia e procedimentos de avaliação nela estabelecida.

Para o fim de se estabelecer qual dos limites (ou faixas) previstos na norma ISO 2.631/1997, deve ser tomado em consideração como base científica as ponderações lançadas pelo Professor e Engenheiro de Segurança do Trabalho Tuffi Messias Saliba, conforme texto doutrinário acima citado, para quem será considerada insalubre, nesse período, a exposição a vibrações acima do limite de 0,86 m/s2, para Vibrações de Corpo Inteiro, e o limite de aren de 5,0 m/s2, para Vibrações de Mãos e Braços.

Ocorre que esta E. 7a Turma tem, reiteradamente, aplicado o limite de 0,63 m/s2, conforme se verifica nos seguintes julgados: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006831-29.2023.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 11/03/2026; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000426-68.2024.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/03/2026; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016378-35.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 12/02/2026; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5124103-13.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 13/02/2026.

Assim, tendo em conta o princípio da colegialidade, e ressalvado esse entendimento pessoal, acompanho a posição majoritária para também adotar o limite de de 0,63 m/s2 entre 05/03/1997 e a 13/08/2014.

Períodos a partir de 13-08-2014.

Deverá ser comprovado, por meio de perícia técnica, laudo técnico ou PPP em substituição, que a exposição habitual e permanente a vibrações supera os limites previstos na NR-15, Anexo 8, com a alteração introduzida pela Portaria MTE n. 1.297, de 13-08-2014. A avaliação é quantitativa por laudo técnico, observando-se, ainda, a metodologia e procedimentos de avaliação nela estabelecidas.

DOS PERÍODOS CONTROVERTIDOS.

Quanto ao período de 27.11.1987 a 12.01.1988, a parte autora exerceu a atividade de “guarda patrimonial” para BRASWEY S/A Indústria e Comércio, conforme cópia do registro em CTPS (ID 286961951, fls. 10) e profissiografia no PPP (ID 286961951, fls. 52/53).

Com relação à atividade de vigilante, até o advento da Lei Federal no 9.032/1995, admitia-se o enquadramento das funções no rol de atividades especiais do Decreto no 53.831/64, independentemente do uso de arma de fogo, por analogia à função de guarda. Nesse sentido, a jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região (ApCiv. 6084151-78.2019.4.03.9999, j. 18/12/2020, DJe: 26/01/2021, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

Assim, deve-se manter o reconhecimento da natureza especial do intervalo de 27.11.1987 a 12.01.1988.

Nos períodos de 18.11.2003 a 31.10.2005 e de 01.11.2005 a 30.06.2007, a parte autora trabalhou nos cargos de “ajudante geral” e de “operador” e, conforme PPP (ID 286961951, fls. 54/55), esteve exposto a ruído de 85,15 dB(A).

Considerando a exposição acima de 85 dB(A), os intervalos são especiais de 19.11.2003 a 31.05.2005 e de 01.11.2005 a 30.06.2007.

Quanto aos intervalos de 13.11.2012 a 28.02.2014 e 28.02.2014 a 12.11.2019, a parte autora trabalhou nos cargos “motorista canavieiro” e “motorista munk”.

Conforme PPP (ID 286961951, fls. 56/57), esteve exposta a ruído abaixo do limite de 85 dB(A) e a vibração do corpo inteiro de 0,89 m/s2 (arem) e de 15,96 m/s1,75 (VDVR) durante o intervalo de 13.11.2012 a 28.02.2014; bem como de 1,0 m/s2 (arem) e de 18,41 m/s1,75 (VDVR) no intervalo de 28.02.2014 a 12.11.2019.

Nesse cenário, deve-se reconhecer a exposição a VCI acima dos limites de tolerância no intervalo de 13.11.2012 a 13.08.2014.

Reitero que a exposição a VCI após 13.08.2014 deve ser acima de 1,1 m/s2 para valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren); ou de 21,0 m/s1,75 para Valor da dose de vibração resultante (VDVR), razão pela qual o intervalo de 14.08.2014 a 12.11.2019 deve ser considerado comum.

Assim, restou demonstrado o labor especial nos intervalos de 27.11.1987 a 12.01.1988, 19.11.2003 a 31.05.2005, 01.11.2005 a 30.06.2007 e de 13.11.2012 a 13.08.2014.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISCIPLINA NORMATIVA.

A Emenda Constitucional no 20, de 15-12-98, introduziu mudanças profundas no regime das aposentadorias. Assegurou, contudo, a aposentadoria ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que tenha cumprido todos os requisitos necessários à obtenção do benefício com base nos critérios da legislação então vigente.

A Aposentadoria por Tempo de Serviço passou a ser Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mas o tempo de serviço até então prestado deverá ser contado como tempo de contribuição até que lei nova discipline a matéria.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98, fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Nesses termos, à vista das modificações introduzidas pela EC 20/98, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98 têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Novas e profundas modificações no regime das aposentadorias vieram com a EC 103/2019.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13-11-2019, extinguiu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Exige-se, desde então, a conjugação dos requisitos idade e tempo mínimo de contribuição. Nesses termos, para se ter direito a aposentação, o segurado deverá ter 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher. Para os trabalhadores rurais e segurados especiais, exigem-se 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher.

O artigo 3o da nova Emenda assegurou o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição aos segurados que houvessem cumprido as condições anteriormente à sua vigência.

A nova Emenda também instituiu quatro regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao RGPS e que não houvessem completado os requisitos até a data de 13-11-2019. As regras de transição, previstas nos artigos 15, 16, 17 e 20, estabelecem o seguinte:

(1) sistema de pontos, com idade e tempo de contribuição;

(2) tempo de contribuição e idade mínima;

(3) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário. Não há idade; e

(4) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

Desse modo, computando-se os períodos reconhecidos nos autos, acrescidos dos intervalos constantes no CNIS, verifica-se que, na data do requerimento administrativo (05.11.2020), a parte autora não totaliza o tempo necessário para a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme planilha 01 anexa.

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou o direito à reafirmação da DER. Fixou a seguinte tese:

“É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir” (1a Seção, REsp 1.727.064/SP, DJe 02/12/2019, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo no 1.727.063:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a data de entrada do requerimento.

2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos.

4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento.

5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor.

6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

(STJ, 1a Seção, EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1727063/SP, j. 19.05.2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – grifei)”.

Já quanto a sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em recurso repetitivo, que a condenação do INSS ao pagamento de verba honorária depende de prova de sucumbência, consistente na oposição específica à reafirmação de DER. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo segurado do INSS, em que aponta obscuridade quanto ao momento processual oportuno em que se realizará a reafirmação da data de entrada do requerimento.

2. A tese delimitada como representativa da controvérsia é a seguinte: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. A reafirmação da DER é dada às instâncias ordinárias, vale dizer, primeiro e segundo graus de jurisdição.

4. Omissão quanto ao ônus da sucumbência não há, posto que foi definido que haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, 1a Seção, EDcl no REsp n. 1.727.063/SP, DJe de 21/5/2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – grifei).

Desse modo, computando-se os períodos de atividades especiais reconhecidos nos autos, acrescidos dos períodos reconhecidos como especiais pelo INSS, até a data em que a parte autora preencheu os requisitos (08.01.2021), totaliza-se o tempo necessário para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 34 anos, 2 meses e 23 dias, para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 35 anos, 4 meses e 18 dias, para o mínimo de 35 anos, 4 meses e 18 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 398 meses, para o mínimo de 180 meses. (planilha 02 em anexo).

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria de que trata o art. 17 das regras de transição da EC n. 103 de 2019, a partir da reafirmação da DER em 08.01.2021, com efeitos financeiros na data da citação, quando consolidada a pretensão resistida.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o previsto na EC no 113/2021, com as alterações promovidas pela EC no 136/2025, e o que vier a ser decidido pelo E. STF na ADI 7873.

Considerando a fixação do termo inicial do benefício em data anterior à citação, não se aplica o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no EDcl no REsp 1727063 quanto aos juros de mora e aos honorários de sucumbência.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a condenação em verba honorária.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar a especialidade dos períodos de 18.11.2003 e de 14.08.2014 a 12.11.2019, determinando a concessão do benefício na data da reafirmação da DER, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Planilha 1

Planilha 2

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. GUARDA PATRIMONIAL. RUÍDO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. REAFIRMAÇÃO DA DER. MULTA DIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (05.11.2020).

A sentença reconheceu como especiais os períodos de 27.11.1987 a 12.01.1988, 18.11.2003 a 31.10.2005, 01.11.2005 a 30.06.2007, 13.11.2012 a 28.02.2014 e 28.02.2014 a 12.11.2019.

O INSS sustentou, em preliminar, a necessidade de remessa necessária. No mérito, alegou impossibilidade de reconhecimento da atividade especial nas funções exercidas, erro na metodologia de aferição do ruído, inexistência de exposição a vibração de corpo inteiro em níveis superiores aos limites legais e irregularidade na fixação de multa diária para implantação do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a incidência do reexame necessário diante do valor estimado da condenação; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da especialidade das atividades exercidas pelo segurado, em razão da exposição a ruído e vibração de corpo inteiro e do exercício da atividade de guarda patrimonial; (iii) examinar a legalidade da fixação de multa diária para o cumprimento da obrigação de implantar o benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário não incide quando a condenação imposta à Fazenda Pública é inferior a 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC. Considerando o termo inicial do benefício e a data da sentença, o montante da condenação não alcança esse limite.

A fixação de multa diária para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implantação de benefício previdenciário encontra fundamento nos arts. 536 e 537 do CPC, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O exercício da atividade de guarda patrimonial até 28.04.1995 admite enquadramento por categoria profissional, por analogia ao código 2.5.7 do Decreto no 53.831/64, independentemente da comprovação do uso de arma de fogo.

A caracterização da atividade especial por exposição a ruído exige aferição quantitativa, observados os limites legais vigentes em cada período: superior a 80 dB até 05.03.1997, superior a 90 dB entre 06.03.1997 e 18.11.2003, e superior a 85 dB a partir de 19.11.2003.

A informação sobre fornecimento de EPI não descaracteriza, por si só, a especialidade do labor quando não demonstrada a efetiva neutralização do agente nocivo, especialmente no caso de exposição a ruído.

A exposição a vibração de corpo inteiro configura atividade especial quando comprovada a superação dos limites de tolerância previstos nas normas técnicas aplicáveis a cada período, admitindo-se a utilização de laudo técnico ou PPP como meio de prova.

No caso concreto, o conjunto probatório comprova a especialidade dos períodos de 27.11.1987 a 12.01.1988, 19.11.2003 a 31.05.2005, 01.11.2005 a 30.06.2007 e 13.11.2012 a 13.08.2014, não restando demonstrada exposição acima dos limites legais nos intervalos de 18.11.2003 e de 14.08.2014 a 12.11.2019.

Não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício na DER originária, admite-se a reafirmação da DER para a data em que implementadas as condições legais, inclusive no curso do processo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a especialidade dos períodos de 18.11.2003 e de 14.08.2014 a 12.11.2019 e reconhecer o direito à aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

Tese de julgamento:

O exercício da atividade de guarda patrimonial até 28.04.1995 admite enquadramento como atividade especial por categoria profissional, independentemente da comprovação do uso de arma de fogo.

A caracterização da atividade especial por ruído exige exposição superior aos limites legais vigentes em cada período, sendo irrelevante a mera indicação de fornecimento de EPI sem prova de neutralização do agente.

A exposição a vibração de corpo inteiro caracteriza atividade especial quando demonstrada a superação dos limites de tolerância previstos nas normas técnicas aplicáveis ao período laboral.

Admite-se a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos legais para concessão do benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; CPC, arts. 219, 371, 434, 464, 472, 493, 496, §3o, I, 536 e 537; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 57 e 58; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 3.048/1999; EC no 20/1998; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 658.016/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.727.064/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, EDcl no REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, REsp 1.886.795/RS (Tema 1083); TRF3, AI 5020927-76.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan; TRF3, AI 5025058-94.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia; TRF3, ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão